Tribunal: TJPA
Processo: 0001999-91.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001999-91.2006.8.14.0040

RECORRENTE: JAZER DE PAULA SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 E ART. 211, AMBOS DO CPB. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO MANTIDOS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121 DO CPB. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 211 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, manteve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPPB, e não reconheceu a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes tipificados nos arts. 121 e 211 do CPB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital foi precedida de diligências idôneas e razoáveis, de modo a garantir o devido processo legal; (ii) é possível reconhecer a prescrição intercorrente dos delitos imputados, especialmente após a suspensão do processo com base no art. 366 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, declarada extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 211 do CPB pela prescrição intercorrente, cujo prazo se consumou em 21/07/2007, conforme art. 109, IV, do CPB.

4. Dessa forma, quanto ao mérito da questão, necessário pontuar que realizadas diligências razoáveis e esgotadas as possibilidades de localização do acusado, a citação por edital revelou-se legítima, conforme art. 361 do CPPB.

5. Além disso, o comparecimento espontâneo aos autos, por meio de procurador legalmente constituído, configura comparecimento válido que supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 570 do CPPB.

6. Dessa maneira, inexistente prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, inviável a decretação de nulidade processual.

7. Ademais, após intimado, é dever do acusado manter atualizado seu endereço, conforme art. 367 do CPPB, a omissão desse dever não pode ser premiada com o reconhecimento de nulidade da citação.

8. Por fim, constatada a ausência de nulidade da citação, não há que se falar em prescrição do delito previsto no art. 121,
caput
, do CPB, uma vez que o prazo esteve regularmente suspenso, nos termos legais, sendo retomada sua contagem a partir do comparecimento espontâneo do réu, ocorrido em 05/09/2023.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar extinta a punibilidade do Recorrente em relação ao crime tipificado no art. 211 do CPB, pela prescrição da pretensão punitiva, contudo, mantenho incólume a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, afastando a prescrição quanto ao delito delineado no art. 121 do CPB, com prosseguimento da marcha processual em relação a este.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do acusado. 2. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação. 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, IV; 211; CPPB, arts. 361, 366, 367 e 570.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso em Sentido Estrito nº 0003369-12.2023.8.16.0119, Rel. Desa. Priscilla Placha Sá, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Jazer de Paula Sousa, contra decisão proferida pelo pela Exma. Sra. Flávia Oliveira do Rosário, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que fastou a alegação de nulidade da Suspensão Processual e rejeitou a preliminar de prescrição dos crimes imputados ao Recorrente.

Narra a denúncia, à ID 24016776,
que:

“01. ...a família da vítima Ailson do Nascimento Santos, Vulgo "Bó", registrou o desaparecimento do mesmo, fato constatado a partir de 21.07.1999.

02. Noticiam os autos, que após inúmeras investigações realizadas pela família da vítima e da própria Polícia Civil, constatou-se que Ailson fora morto e encontrava-se enterrado em cova rasa em área da Fazenda Agua Bonita", pertencente ao ora denunciado Jazer de Paula Souza.

03. Ao comparecer para depor perante a autoridade policial, o denunciado negou ter morto Ailson, porém confessou já ter conhecimento da morte do mesmo, bem como, que sabia que o corpo se encontrava enterrado em sua propriedade, atribuindo a prática do crime à pessoa que diz chamar-se Flávio, que trabalhava em sua Fazenda, não sabendo, entretanto, esclarecer nem o nome, identidade ou outra forma de identificação do mesmo.

04. Ressalta-se, que o adolescente Gean Gustavo Mariano de Paula, sobrinho do denunciado, sabia exatamente onde encontrava-se o corpo da vítima, bem como, pode precisar a exata posição do corpo e a profundidade da cova, o que demonstra que o mesmo possivelmente ajudou a enterrar o corpo, demonstrando assim, a culpabilidade de Jazer.

05. Existem elementos suficientes de autoria, inclusive pelos inúmeros indícios colhidos na fase policial, o que autoriza a instauração da ação penal. Com relação a materialidade, a mesma encontra-se devidamente provada, posto que encontram-se nos autos o "Auto de Reconhecimento de Cadáver", fls. 6, bem como a declaração médica de fls. 8.

Assim, provadas a materialidade e a autoria dos delitos pelos elementos objetivos e subjetivos inseridos nos autos, incorreu o denunciado JAZER DE PAUT.A SOUSA, nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro”
.

Em razões recursais, à ID 24016860,
pugna a defesa pelo provimento do Recurso, a fim de que seja revista decisão impugnada e, ao final, reconhecida a nulidade da citação por edital e, consequentemente, observada a prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, à ID 24016862, a RMP de 1º Grau,
Dra. Kellymar Pedrosa de Sousa pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão em todos os seus termos, para assegurar o regular prosseguimento do feito.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso interposto, mas, no mérito, pugna pelo seu não provimento, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a extinção da punibilidade do Recorrente.]

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

-
Da nulidade da citação por edital

Ab initio
, observa-se que o Recorrente manifesta inconformismo contra a decisão interlocutória que rejeitou a tese de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da ocorrência da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPPB.

In casu
, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos subsequentes, sob argumento de que não teriam sido esgotados os meios para localização do acusado, o que supostamente violaria o devido processo legal e, por via reflexa, atrairia a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, cumpre destacar que o fato criminoso ocorreu em 21/07/1999 (ID 24016776), sendo o Recorrente denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121 e 211, ambos do CPB, que contam com pena máxima
in
abstrato de 20 (vinte) anos para o crime de homicídio, prescrevendo em 20 (vinte) anos, e 03 (três) anos para o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, prescrevendo em 08 (oito) anos.

Contudo, sendo a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, faz-se necessária a declaração da prescrição intercorrente do delito previsto no art. 211 do CPB, cujo prazo prescricional se encerrou em 21/07/2007, conforme o estabelecido pelo art. 109, inc. IV, do CPB.

Por outro lado, quanto à suposta prescrição do delito previsto no art. 121 do CPB, o prazo prescricional esteve devidamente suspenso durante o lapso temporal em que o acusado se encontrava foragido, nos termos do art. 366 do CPPB, voltando a fluir somente com seu comparecimento espontâneo aos autos em 05/09/2023, o que afasta, de plano, a tese sustentada pela defesa.

Dessa maneira, quanto ao mérito da questão, em detida análise dos autos, observa-se que o juízo de origem adotou todas as diligências razoavelmente exigidas para a localização do acusado, tendo sido realizadas tentativas de citação nos endereços informados, inclusive em locais obtidos mediante consulta a órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral e cartórios de registro de imóveis.

Exauridas as possibilidades e permanecendo o paradeiro do réu como incerto e não sabido, a citação por edital revelou-se medida legítima, na forma do artigo 361 do CPPB.

Tal atuação judicial encontra respaldo legal, jurisprudencial e doutrinário, vez que o STJ tem reiteradamente decidido que, caracterizada a incerteza quanto ao paradeiro do acusado, é regular a citação por edital, desde que haja prova de diligências mínimas e razoáveis para localização, o que se verifica no caso dos autos.

Além disso, conforme bem pontuado pelo
Parquet
de segundo grau em seu parecer, o comparecimento espontâneo do acusado aos autos, por meio de procurador regularmente constituído, supre eventual nulidade na forma de citação, consoante previsão expressa do artigo 570 do CPPB,
in verbis
:

“Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la.”

Tal entendimento encontra-se alinhado com o Princípio do “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual, para que se reconheça a nulidade de um ato processual, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, o que, no caso, não se verificou.

De mais a mais, o acusado foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência de qualificação, não tendo, contudo, mantido atualizado seu endereço perante o juízo, o que se constitui em ônus processual de sua exclusiva responsabilidade, conforme determina o artigo 367 do CPPB:

“
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Dessa forma, o não cumprimento desse dever processual, por si só, afasta qualquer alegação de nulidade, sob pena de premiar comportamento protelatório e desidioso por parte do réu.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU AFIANÇADO QUE MUDOU PARA O EXTERIOR SEM INFORMAR À AUTORIDADE COMPETENTE. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA CITAÇÃO. ART. 368, DO CPP.
RÉU QUE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA, SENDO DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
. TENTATIVA PRÉVIA DE LOCALIZAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS À ÉPOCA.
VALIDADE DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. POR CONSEGUINTE, INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0003369-12.2023.8.16.0119 – Nova Esperança - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 06.03.2024)
GRIFEI

Conclui-se, pois, que não houve qualquer mácula no procedimento adotado pelo juízo de origem, tampouco prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sendo a suspensão do processo medida legítima e proporcional ao caso concreto, respaldada tanto na letra da lei quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do Recorrente em relação ao crime tipificado no art. 211 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, porém, mantenho na íntegra a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, afastando-se, por consequência, a alegação de prescrição quanto ao delito previsto no art. 121 do CPPB, determinando o prosseguimento regular da marcha processual em relação a este.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025